Tribunal: TJDFT
Processo: 0743064-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MAUS-TRATOS. CONFLITO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. INDÍCIOS DE AGRESSÕES GRATUITAS. LESÃO CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Não constam dos autos indícios de que a violência teve como finalidade a educação, o ensino ou que tenha havido abuso nos meios de correção ou disciplina. Assim, havendo laudo de exame de corpo de delito que comprove as lesões, a conduta de amolda ao delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
2. A teor do art. 61 da Lei n. 9.099-95, crimes cuja pena máxima seja superior a 2 (dois) anos não são de menor potencial ofensivo, afastando a competência do Juizado Especial para o julgamento do feito.
3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga.